Tribunal: TJMT
Processo: 1049151-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1049151-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GIL GERARD CUNHA - CPF: 819.601.237-34 (APELADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1049151-45.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa S.A.

Apelado:
Gil Gerard Cunha

EMENTA

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS -- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Apesar do dissabor suportado pela parte, consistente no dano no aparelho de televisão, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1049151-45.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa S.A.

Apelado:
Gil Gerard Cunha

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral e material que lhe move Gil Gerard Cunha, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a ré ao pagamento de R$

2.937,00 (dois mil, novecentos e trinta e sete reais)

e dano moral no valor de

R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais no valor 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária recorre sustentando a ausência de provas idôneas que atestem o prejuízo suportado pelo apelado, merecendo reforma a sentença que a condenou ao ressarcimento material. Aduz ainda a ausência de dano moral, por ausência de nexo causal entre os fatos narrados e a conduta da concessionaria, assim também, por ausência de violação de direitos da personalidade, ocorrendo mero desconforto do consumidor. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 121486085, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1049151-45.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa S.A.

Apelado:
Gil Gerard Cunha

VOTO

Cinge-se dos autos que Gil Gerard Cunha ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral e material em face de Energisa S.A., pleiteando o ressarcimento do prejuízo decorrente de perturbação de energia elétrica na rede da UC n.
1854315
, no valor de
R$2.937,00 (dois mil, novecentos e trinta e sete reais), bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a ré ao pagamento de R$

2.937,00 (dois mil, novecentos e trinta e sete reais)

e dano moral no valor de

R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais no valor 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 121486076).

Inconformada, a concessionária recorre sustentando a ausência de provas idôneas que atestem o prejuízo suportado pelo apelado, merecendo reforma a sentença que a condenou ao ressarcimento material. Aduz ainda a ausência de dano moral, por ausência de nexo causal entre os fatos narrados e a conduta da concessionaria, assim também, por ausência de violação de direitos da personalidade, ocorrendo mero desconforto do consumidor. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que as alegações não possuem a sustentabilidade necessária para ensejar a isenção da sua responsabilidade e a consequente exclusão do ressarcimento material da concessionária de energia elétrica.

Ora, o cerne do litígio reside na circulação de corrente elétrica não controlada, vindo a ocasionar danos matérias ao apelado.

A relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é inerente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

In casu
, o apelado logrou demonstrar através dos laudos juntados (id. 121486034, 121486035 e 121486036) que a queima dos aparelhos eletrônicos se deu por “
possível raio ou queda de energia
”, não logrando a concessionária desconstituir as afirmações autorais.

Bem pontou o d. magistrado de origem:

“
Não comprovada pela concessionária requerida a culpa exclusiva da consumidora, ora autora, tampouco a ocorrência de caso fortuito ou força maior
; situações que afastariam sua responsabilidade objetiva, considerando que as oscilações bruscas no fornecimento de energia elétrica não são fatos imprevisíveis, emerge clara a obrigação de indenizar.

Insta salientar, ainda, que em que pese as alegações da requerida no sentido de que a perícia técnica realizada pela autora é unilateral e foi produzida sem testes ou meios para dignificar-se de verossimilhança,
não merece prosperar tal afirmação.

Destaca-se também que a ré não logrou em comprovar que o dano constatado foi resultante de uma falha da rede interna do Autor
”. (id. 121486076)

De tal arte, comprovado o nexo de causalidade entre a oscilação de energia na rede e os bens danificados, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, deve a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6o, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, é reafirmada pelo disposto no parágrafo único, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

[...]

“
Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização
.”

Por conseguinte, não merece reforma a sentença no ponto que condenou a concessionária ao ressarcimento material.

Contudo, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado sentenciante, tenho que o dano moral deve ser afastado. Explico.

Apesar do dissabor suportado pelo apelado consistente na sobrecarga da rede elétrica que acabou acarretando de seus aparelhos eletrônicos, tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando apenas e tão somente um aborrecimento.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara em casos análogos:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – DEFEITO DO SERVIÇO – OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A falha na prestação do serviço da concessionária de energia, consistente na sobrecarga da rede elétrica que acabou acarretando a queima de equipamentos eletrônicos é por demais insignificante para atingir quaisquer dos sentimentos próprios do indivíduo, não passando de um simples e momentâneo dissabor
.”
(TJMT, RAC 1003399-21.2017.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 19.08.2020)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Portanto, a sentença deve ser parcialmente reformada para excluir o dano moral, devendo ser mantida nos demais termos.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de abril de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022